Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-36.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" por dívidas não reconhecidas – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da dívida – Recurso exclusivo da autora, visando a condenação da ré por danos morais – Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome da autora em

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" por dívidas não reconhecidas – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da dívida – Recurso exclusivo da autora, visando a condenação da ré por danos morais – Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome da autora em cadastros restritivos – Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida e não de cadastro de inadimplentes – Danos morais não configurados – Recurso negado.

Sucumbência – Sucumbência recíproca bem evidenciada – Repartição proporcional das custas, despesas processuais e honorários de advogado (art. 86, do CPC) – Jurisprudência do STJ consolidada no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico foi inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o, do CPC – Arbitramento da verba honorária de sucumbência em 10% do valor da causa – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*